Tribunal: STF
Processo: ARE 1350480
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Ementa : AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBRIGATORIEDADE DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARGOS COMISSIONADOS, ADEQUAÇÃO DO QUADRO ADMINISTRATIVO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. O Tribunal de origem, com fundamento na legislação local pertinente e nas peculiaridades do caso concreto, decidiu que não houve violação ao art. 37, II, da Constituição. Embora o TCE/SP, em auditoria realizada nas contas da Câmara Municipal de Ribeirão Preto referentes ao exercício de 2008, tenha concluído pela existência de cargos de provimento comissionado apartados das atribuições de direção, chefia e assessoramento, houve a adequação do quadro administrativo. 



    2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.